Tribunal: TJPA
Processo: 0803979-29.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803979-29.2023.8.14.0045

APELANTE: LORIVAN TAVARES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0803979-29.2023.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: LORIVAN TAVARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0803979-29.2023.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: LORIVAN TAVARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LORIVAN TAVARES DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou nas sanções descritas nos artigos artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 17830418), que no dia 11/04/2023, por volta das 07h30min, na Rua José Pinto, Setor JK, na panificadora Vitória, na cidade de Redenção, o acusado LORIVAN TAVARES DE SOUSA, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma fogo, diversos pertences pessoais das vítimas JOAQUIM COELHO MACHADO JUCIMAR SILVA E SILVA, ANANIAS RODRIGUES DA SILVA, ADRIANA ANTUNES MACHADO e DELAIDES FURTADO DA SILVA, clientes e funcionários da panificadora.

Consta que no fatídico dia, um indivíduo magro, moreno, sem barba, de aproximadamente 20 anos de idade e 1.70m de altura, posteriormente identificado como sendo LORIVAN TAVARES DE SOUSA, adentrou no estabelecimento comercial e, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto seu comparsa ficou do lado de fora lhe dando cobertura para a fuga.

Na ocasião, Lorivan adentrou no estabelecimento e, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo em punho, subtraiu vários pertences, dentre os quais celulares, quantidade em dinheiro e uma moto, tendo ainda durante a prática do delito realizado um disparo para o alto.

Após o evento criminoso, o denunciado empreendeu fuga em companhia de seu parceiro.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 17830440) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17830448), tendo o Recorrente pugnado por sua absolvição em razão da negativa de autoria por insuficiência de provas, bem como pela nulidade do reconhecimento fotográfico.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, pelo
afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
na 1ª fase, pois não configurado o concurso de pessoas e na 2ª fase, pleiteia a aplicação da vetorial da menoridade relativa penal (art. 65, I, do CP) em patamar de 1/6, requerendo, assim, a não aplicação da Súmula 231 do STJ, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), devendo haver a redução de 1/6 para cada uma das circunstâncias atenuantes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 17830457).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (Id. 17897020).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento fotográfico.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em juízo, e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado na esfera judicial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a tese de nulidade do reconhecimento.

2.

Da negativa de autoria por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 17830396 p. 03-05), o auto de depósito da motocicleta (ID nº 17830396 p. 16-17), auto de apreensão (ID 17830397 p. 23), os autos de reconhecimento por fotografia e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo a quo também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas policiais, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo tentado descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

3.

Do redimensionamento da pena-base: afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Na primeira fase, a sanção-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

Circunstâncias do crime: foram elevadas, considerando o concurso de pessoas para a prática delitiva, o que sujeitou as vítimas a maior sofrimento e menor chance de defesa.

Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Quanto às circunstâncias do crime, estas são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

In casu, quanto a esta circunstância verifico que deve ser mantida desfavorável ao acusado, visto que a instância ordinária fixou a pena-base do requerente acima do mínimo legal, considerando o concurso de agentes comprovado nos autos, tendo em vista ser legítima a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa na pena-base, utilizado-a como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal).

Nesse sentido é majoritário o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA
TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

4.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade.

Na segunda fase, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da menoridade, porém incabível pleitear a aplicação da mesma em patamar de 1/6, pois, se assim ocorresse, esbarraria em impedimento traçado pela Súmula 231 do STJ, qual seja:

Súmula 231 – STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ. 2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO S CHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Em que pese o pleito de aplicação da atenuante da “confissão espontânea” (art. 65, III, “d”, do CP), analisando o presente feito, deve ser observado o fato de que, em sede de instrução e julgamento, perante o Juízo de origem, o apelante se manteve em silêncio, exercendo, assim, seu direito constitucional.

De fato, perante a autoridade policial civil, o recorrente confessou a prática delitiva (fls. 04/05 do ID 17830404). Ocorre que tal depoimento em momento algum serviu de supedâneo para sua condenação, conforme se vislumbra de uma detida leitura da sentença.

Não se desconhece a consequência benéfica da confissão espontânea do acusado, qualquer que seja a fase da persecução penal, a refletir na 2ª fase da fixação da pena intermediária, eis que aplicada como circunstância atenuante da reprimenda, conforme prevê o art. 65, III, d do Código Penal Brasileiro, todavia, sua incidência está condicionada à importância que o julgador confere, no decreto condenatório, por ocasião da formação de seu convencimento.

Esse é o entendimento assinalado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 545, conforme se vê:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)” – grifamos.

A leitura do enunciado permite observar que não é qualquer manifestação espontânea do réu acerca da autoria do crime, que deve refletir na dosimetria da sanção como circunstância atenuante, como pretende o apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, POR DUAS VEZES - ART. 147 C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - LEITURA DO APFD EM JUÍZO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL - CONFISSÃO EM FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) - Se o acusado confessou a autoria delitiva apenas em fase inquisitiva e sua confissão não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, incabível o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, d, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10261190045417001 Formiga, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2020)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024